Tribunal: TJDFT
Processo: 0728324-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito administrativo. Apelação Cível. Concurso público. Cotas raciais. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Autodeclaração. Procedimento de heteroidentificação. Inaptidão. Ilegalidade do ato administrativo. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por candidato autodeclarado pardo que teve sua participação nas vagas reservadas a negros indeferida pela comissão de heteroidentificação do concurso público promovido pela Petrobrás, nos termos do Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. O autor apelante sustenta a nulidade do procedimento administrativo que considerou sua autodeclaração inconsistente com seu fenótipo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar (i) se há ilegitimidade passiva do ente responsável pela abertura do certame público; (ii) se houve ilegalidade na decisão administrativa que considerou o candidato inapto a concorrer às vagas destinadas a cotas raciais; e (iii) se o Poder Judiciário pode reavaliar os critérios fenotípicos adotados pela comissão de heteroidentificação do concurso público.
III. Razões de decidir
3. Por ser a responsável pela realização do concurso público e pela homologação do resultado, a empresa pública Petrobrás é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que a execução tenha sido delegada a uma banca organizadora.
4. O Supremo Tribunal Federal, na ADC 41/DF, reconheceu a legitimidade da utilização de critérios de heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.
5. O procedimento adotado pela comissão de heteroidentificação seguiu os critérios estabelecidos no edital e foi corroborado por decisão recursal administrativa unânime, não se verificando ilegalidade manifesta.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação fenotípica dos candidatos, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.
7. Fotos, aprovações em outros concursos pelo sistema de cotas e outros documentos reconhecendo o apelante como pardo não são aptos a substituir a análise da comissão.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.990/2014, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08/06/2017; STJ, AgInt no RMS 61.406/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15/12/2020; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023; STJ, AgInt no RMS n. 52.345/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10/4/2018; TJDFT, APC 0700349-84.2023.8.07.0001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 19/06/2024; TJDFT, APC 0712473-82.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 01/02/2024; TJDFT, APC 0700777-49.2022.8.07.0018, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10/11/2022; TJDFT, APC 0744130-14.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira, 8a Turma Cível, j. 13/08/2024; TJDFT, APC 0723458-64.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 07/02/2024.